Tribunal: TJMT
Processo: 0006378-72.2010.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006378-72.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 056.597.261-86 (APELANTE), HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.532/0001-73 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), REINALDO ALBONETT - CPF: 865.702.428-49 (APELADO), MUNICIPIO DE IRAPURU - CNPJ: 44.926.723/0001-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JONES GATTASS DIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA REALIZADO PELO SUS. GRAVIDEZ POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. RECANALIZAÇÃO ESPONTÂNEA DAS TROMPAS. CASO FORTUITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por paciente que se submeteu a procedimento de laqueadura tubária em hospital conveniado ao SUS e, posteriormente, engravidou, postulando indenização por danos morais e pensão vitalícia sob o argumento de falha na prestação do serviço médico e ausência de informação sobre os riscos do procedimento. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, e a apelante reiterou, em sede recursal, preliminar de cerceamento de defesa e a existência de responsabilidade civil dos requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial complementar e de documentos; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização dos requeridos por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988, legitima o Estado de Mato Grosso a figurar no polo passivo da demanda.

4.

A prova pericial produzida é conclusiva ao indicar que a gravidez superveniente decorreu de recanalização espontânea das trompas, fenômeno raro, porém cientificamente reconhecido, e não de falha técnica no procedimento.

5.

A ausência de relatório cirúrgico não compromete a validade do laudo pericial, que analisou tecnicamente os fatos com base nas evidências disponíveis, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

6.

A recanalização das trompas configura caso fortuito, excludente do nexo causal, não sendo possível imputar ao profissional ou aos entes públicos qualquer ato ilícito, negligência, imprudência ou imperícia.

7.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de dano, conduta e nexo causal, sendo este último rompido por evento imprevisível, o que descaracteriza a obrigação de indenizar.

8.

A prestação do serviço médico, em casos como a laqueadura tubária, é obrigação de meio, e não de resultado, o que afasta a responsabilidade pela gravidez indesejada quando inexistente erro comprovado.

9.

Não há provas de que a paciente tenha sido induzida a erro ou deixado de receber orientação adequada quanto aos riscos do procedimento, inclusive sobre a possibilidade — embora mínima — de falha contraceptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado por procedimento médico realizado no âmbito do SUS exige a comprovação de nexo de causalidade, que se afasta quando demonstrado que a gravidez posterior decorreu de recanalização espontânea das trompas, configurando caso fortuito.

2.

A laqueadura tubária é método contraceptivo com eficácia elevada, mas não absoluta, sendo insuficiente a gravidez posterior, por si só, para ensejar o dever de indenizar.

3.

A negativa de complementação da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo é conclusivo e suficiente à formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 37, § 6º; 196; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 664793/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.04.2015; STJ, AREsp 2398748, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000655-97.2016.8.11.0108, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0020292-95.2015.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jocileide Maria Nascimento de Oliveira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face do Hospital das Clínicas de Tangará Ltda - ME, Dr. Reinaldo Albonett, Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora, ora apelante, narra que, com 26 anos de idade e mãe de seis filhos, submeteu-se, em 2009, a um procedimento cirúrgico de laqueadura tubária realizado por profissional conveniado ao SUS, no Hospital das Clínicas de Tangará da Serra, vindo, contudo, a engravidar novamente.

Afirma não ter sido devidamente informada sobre a possibilidade de reversão do procedimento, sustenta ter experimentado grande abalo emocional e agravamento de sua situação econômica.

Requer, portanto, a reforma da sentença, para fins de reconhecimento do dever de indenizar, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como pensão mensal vitalícia correspondente a um salário mínimo.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial complementar e da ausência de determinação judicial para apresentação dos documentos relativos ao procedimento cirúrgico realizado, reiterando a necessidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, insiste na existência de falha na prestação do serviço médico e na ausência de informação clara e adequada sobre os riscos do procedimento.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta ilegitimidade passiva e ausência de vínculo com o profissional responsável pela cirurgia, requerendo a manutenção da sentença por ausência de nexo causal.

O Município de Tangará da Serra, por sua vez, aduz que a responsabilidade objetiva exige demonstração do nexo de causalidade, inexistente no caso dos autos, e que a autora tinha ciência da possibilidade de falha do método cirúrgico.

Por fim, o Hospital das Clínicas e o médico Reinaldo Albonett afirmam que a cirurgia foi corretamente realizada, que a autora foi devidamente informada sobre os riscos e que a perícia técnica não constatou qualquer erro médico, reforçando a inexistência do dever de indenizar.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 2790065383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a recorrente pretende a reforma do ato sentencial que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da gravidez após a realização de procedimento de laqueadura.

Denota-se dos autos que a parte autora, aos 26 anos de idade, já mãe de seis filhos, realizou procedimento cirúrgico de laqueadura tubária no Hospital das Clínicas, conveniado ao SUS, com o objetivo de esterilização definitiva.

Não obstante o procedimento, engravidou novamente, situação que lhe acarretou sofrimento psicológico e agravamento de suas condições econômicas.

Afirmando não ter sido informada sobre a possibilidade de reversão do método contraceptivo, pleiteou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a título de danos morais, além de pensão vitalícia mensal correspondente a um salário mínimo.

Prolatada a sentença pelo juízo de origem, julgou-se improcedente o pedido, com base na ausência de comprovação de erro médico ou de violação às normas técnicas, destacando-se que a autora fora cientificada dos riscos inerentes ao procedimento e que a recanalização das trompas é uma complicação tardia possível e cientificamente reconhecida.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, e, no mérito, a ocorrência de danos indenizáveis decorrentes de falha na prestação do serviço médico.

I – da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, cumpre rechaçar a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, arguida em sede de contrarrazões.

Com efeito, embora o procedimento tenha sido realizado em hospital conveniado ao SUS, por profissional sem vínculo direto com a Administração Pública Estadual, é incontroverso que o atendimento deu-se no âmbito da política pública de saúde.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.

E, no art. 23, inciso II, consigna ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Trata-se, pois, de responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do serviço público de saúde, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Dessarte, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

II – do cerceamento de defesa

Quanto à prejudicial de mérito consistente em suposto cerceamento de defesa, arguida pela recorrente, consigno que a prova técnica realizada nos autos foi suficientemente conclusiva ao afirmar, com base nos elementos constantes do processo e nas informações científicas disponíveis, que a gravidez posterior ao procedimento de laqueadura decorreu de recanalização espontânea das trompas, complicação essa prevista na literatura médica
[1]
.

A expert concluiu que a gravidez superveniente decorreu de recanalização espontânea das trompas, fenômeno classificado como “
complicação tardia
” do procedimento, possível mesmo quando este é realizado corretamente e de acordo com os protocolos técnicos vigentes.

O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo e especialista na área (id. 277206915), e sem impugnação técnica, foi enfático ao afirmar que não há comprovação documental de desconformidade técnica no ato cirúrgico, tampouco indícios de negligência, imprudência ou imperícia.

É certo que a parte autora insistiu na necessidade de juntada de documentos relativos ao primeiro procedimento, dentre eles o relatório cirúrgico.

Todavia, essa diligência revela-se inócua diante do teor do laudo pericial, que, mesmo na ausência desse documento, foi capaz de apontar que a recanalização e, não uma falha técnica, foi a causa da nova gestação.

Veja-se que a insatisfação com o resultado pericial não justifica, por si só, a repetição ou complementação da prova técnica.

Para que a perícia seja repetida ou complementada, é necessário que a parte demonstre a existência de vícios ou imperfeições no laudo pericial, como a falta de fundamentação, a utilização de métodos inadequados ou a discordância com outros elementos de prova, de modo que o magistrado, como destinatário das provas (art. 370 do CPC), avaliou, com base no princípio da persuasão racional, que o conjunto probatório era suficiente para o julgamento da causa. (STJ - AREsp: 2398748, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/09/2023).

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto à produção de provas, e estando suficientemente instruído o feito, inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

III – do mérito

É cediço que a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde "
à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos
" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 2008. p. 643), regra esta expressamente prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que prevê a adoção da teoria do risco administrativo, que serve de fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado quando for pleiteada reparação em face do Poder Público por atos danosos causados por seus agentes:

"Art. 37.

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Todavia, para que seja reconhecida a responsabilidade estatal, de acordo com a teoria do risco administrativo, deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Caso se verifique que o dano foi produzido por fatores que não consubstanciam atividade administrativa, sem concurso de uma omissão culposa do poder público perfeitamente identificada, não restará caracterizada a responsabilidade extracontratual estatal.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à suposta responsabilidade dos requeridos na ocorrência de gravidez da recorrente, após a realização de laqueadura tubária.

No caso concreto, o laudo pericial é firme ao afirmar que a
causa da nova gravidez foi a recanalização espontânea da tuba uterina, fenômeno raro, mas conhecido na literatura médica
, que pode ocorrer independentemente de erro ou falha na execução da laqueadura.

Com efeito, a recanalização espontânea das trompas constitui caso fortuito, excludente do nexo de causalidade e, portanto, da responsabilidade civil.

De fato, apesar da argumentação da apelante acerca dos abalos emocionais e financeiros sofridos, não se verificam elementos que comprovem a existência de ato ilícito cometido pelos recorridos.

Consoante se apurou nos autos, nos termos da literatura médica
[2]
, a laqueadura tubária não é um procedimento 100% (cem por cento) eficaz contra a gravidez. Ainda que o risco seja baixo, ele existe, mesmo após a realização da cirurgia.

Ademais, a prestação de serviços médicos é uma obrigação de meio, e não de resultado, de sorte que a gravidez superveniente e indesejada não gera indenização, pois, estatisticamente, as cirurgias de laqueadura possuem grau de falha, ainda que a equipe médica se utilize de todos os esforços e tecnologia científica para obter o resultado desejado.

Embora a autora também tenha sustentado não ter sido adequadamente informada, conclui-se que, diante da regularidade do procedimento e da ausência de prova de erro médico, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar.

Deveras, não há nos autos nenhuma prova de que os recorrentes tenham atuado com negligência, imprudência ou imperícia ao realizar a laqueadura tubária.

Não restou demonstrado, tampouco, que o profissional tenha garantido à insurgente que o procedimento cirúrgico teria eficácia absoluta e que impediria nova gravidez em 100% (cem por cento) das situações.

Demais disso, é de conhecimento de todo homem médio que nenhum método contraceptivo é absoluto. Apesar de a laqueadura ser um método contraceptivo bastante eficaz, subsiste o risco de nova gravidez após o procedimento, em razão da possibilidade da recanalização tubária, fato imprevisível e inevitável, que independe de conduta médica.

Isso porque, consoante descrito no laudo pericial, embora a recanalização seja rara (índice de 0,3% de insucesso), caracteriza-se como caso fortuito, capaz de romper com o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade pelos danos alegados.

À propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAQUEADURA DE TROMPAS, REALIZADA EM HOSPITAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE . GRAVIDEZ POSTERIOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A GRAVIDEZ NÃO OCORREU DE ERRO TÉCNICO NO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O acórdão recorrido, à luz da prova das autos, concluiu pela ausência de responsabilidade do Município réu, porquanto, "concretizada a cirurgia de laqueadura e passado o tempo, houve recanalização espontânea, o que possibilitou uma nova gravidez da autora", e que "a gravidez não decorreu de erro técnico no procedimento ou inexistência deste, e sim de percentual de falha aceitável no método contraceptivo" . Concluiu, ainda, que "o laudo pericial de fls.138/144, foi conclusivo no sentido de que a autora efetivamente participou de trabalho educativo ministrado por Equipe Multidisciplinar, quando lhe foi informado os possíveis efeitos colaterais, a dificuldade de reversão do procedimento e a manutenção da possibilidade de gravidez, ainda que mínima, no percentual de 1% (um por cento)". Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.Precedentes . II. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 664793 RJ 2015/0037859-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2015).

Nesse sentido, conquanto as razões declinadas no recurso e o conjunto probatório contido nos autos, confere-se que são insuficientes para infirmar os fundamentos lançados e o desfecho impresso à lide na sentença.

Assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CIRURGIA DE LAQUEADURA – GRAVIDEZ POSTERIOR – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO. Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção. Eventual gravidez, ocorrida após a realização do procedimento de laqueadura tubária, não configura falha médica, pois, como os demais métodos contraceptivos, não é munido da garantia de que o resultado pretendido (a não gravidez) não venha a ocorrer, de sorte que não há falar no nexo de causalidade. Demonstrado que a paciente tinha ciência de que o método contraceptivo de laqueadura não era 100% (cem por cento) seguro, não se configura o nexo de causalidade, apto a gerar a responsabilidade civil e o dever de indenização .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000655-97.2016.8.11 .0108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAQUEADURA DE TROMPAS . GRAVIDEZ POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. DE FALHA MÉDICA . INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 43 do Código Civil, exigindo-se apenas a demonstração do fato danoso e do nexo de causalidade, sem a necessidade de comprovação de culpa . 2. Demonstração que a cirurgia de laqueadura foi realizada conforme os procedimentos adequados, inclusive com a realização de exames pré-operatórios, que não indicaram a existência de gravidez prévia. 3. Gravidez constatada durante o intraoperatório . 4. Perícia aponta ausência de qualquer falha no procedimento médico realizado (laqueadura tubária), impondo a improcedência da responsabilidade civil dos demandados, notadamente por caracterizado o caso fortuito, afastando o nexo causal. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0020292-95 .2015.8.11.0002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Jocileide Maria Nascimento de Oliveira, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

https://cienciahoje.org.br/artigo/e-possivel-engravidar-depois-de-realizada-a-ligadura-de-trompas/#:~:text=A%20gravidez%20pode%20ocorrer%20ap%C3%B3s,do%20%C3%B3vulo%20com%20o%20espermatozoide.

[2]
https://www.huntington.com.br/blog/gravidez-apos-laqueadura-quais-as-possibilidades/#:~:text=Apesar%20de%20pequenas%2C%20as%20chances,duzentas%20mulheres%20laqueadas%20acabem%20engravidando.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025